Tribunal: TJPA
Processo: 0819038-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819038-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COSTA OESTE SERVICOS LTDA

AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, J. R. LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP, KAPA CAPITAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DO EDITAL. ERROS NÃO SANADOS APÓS DILIGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por empresa desclassificada em certame licitatório promovido pelo Estado do Pará, destinado à contratação de serviços de alimentação escolar, por supostas falhas na planilha de custos, notadamente quanto à alocação de encargos trabalhistas, mesmo após a concessão de diligência. A decisão monocrática agravada conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a sentença que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a decisão monocrática é nula por ausência de apreciação do pedido de tutela recursal, em afronta ao art. 932, II, do CPC;
(ii) se as falhas na planilha de custos seriam formais e sanáveis, nos termos do item 8.13 do edital, sem impacto no valor global da proposta;
(iii) se a Administração Pública deveria ter promovido nova diligência nos moldes do art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021, para correção das falhas;
(iv) se houve afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade no ato de desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática apreciou o pedido de tutela recursal, indeferindo-o por ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, afastando, portanto, a alegação de nulidade.
4. A desclassificação da empresa agravante decorreu da manutenção de falhas na planilha de custos, mesmo após diligência administrativa, com alocação incorreta de encargos trabalhistas, comprometendo a exequibilidade da proposta.
5. O item 8.13 do edital não autoriza correções que impliquem alteração substancial da proposta.
6. O art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021 confere à Administração pública mera faculdade de realizar diligências, e não um dever absoluto, especialmente diante de reiterado descumprimento editalício.
7. Não demonstrado direito líquido e certo, tampouco verificada violação a princípios administrativos.
8. Intervenção judicial no mérito do julgamento técnico de propostas fere o princípio da separação dos poderes e o postulado da deferência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Costa Oeste Serviços LTDA, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Na origem, a impetrante narra ter sido desclassificada, na fase de análise de planilhas de custo e formação de preços, do certame licitatório para contratação de serviços e manipulação, higienização, preparo e distribuição de alimentos, para atender as escolas da Rede Estadual de Ensino.

O certame licitatório, cujo valor global alcançou a expressiva quantia de R$ 343.302.239,16 (trezentos e quarenta e três milhões, trezentos e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), tinha como objetivo a contratação de um contingente de 4.497 (quatro mil, quatrocentos e noventa e sete) postos de trabalho. Para facilitar a gestão do processo, os postos de trabalho foram distribuídos em 9 (nove) lotes distintos.

Alega que, embora tenha sido classificada em primeiro lugar nos Lotes 01 e 05, a desclassificação decorreu de supostos erros e nas planilhas de custos, notadamente em relação à multa do FGTS e à contribuição social sobre aviso prévio, os quais, segundo a administração, impactariam o valor da proposta, configurando alteração substancial.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, fundamentando que os erros apresentados alterariam substancialmente o valor final da proposta, o que não poderia ser corrigido, não estando, assim, demonstrado o direito líquido e certo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o edital prevê, no item 8.13, que erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para desclassificação, desde que o valor global não seja alterado. Alega que as falhas apontadas podem ser compensadas com a taxa de lucro e administração, mantendo-se a proposta exequível.

Sustenta que o ato de desclassificação foi ilegal, violando os princípios da razoabilidade, economicidade e proporcionalidade, bem como que a administração não procedeu a nova diligência, como preconiza o art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021, para sanar supostas falhas.

Requer a concessão de tutela recursal para suspender o ato de desclassificação, permitindo sua reclassificação no certame, e, no mérito, a reforma da decisão para que o pedido liminar seja deferido.

Em contrarrazões, a Kapa Capital Ltda - ME defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a desclassificação decorreu do descumprimento de requisitos técnicos e editalícios, e que as falhas apontadas pela agravante comprometeriam a regularidade da execução contratual.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Face a decisão foi interposto recurso de Agravo Interno, alegando,

preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por ter sido proferida sem apreciação do pedido de tutela antecipada, violando o art. 932, II, e o princípio da colegialidade.

No mérito, argumenta que os erros apontados em sua planilha de custos são formais e sanáveis, sem impacto no valor global da proposta, conforme autoriza o item 8.13 do edital. Alega que a Administração não realizou nova diligência para correção, contrariando o art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021. Defende, ainda, que a desclassificação violou os princípios da razoabilidade, economicidade e proporcionalidade, e que as empresas concorrentes não comprovaram adequadamente a capacidade técnico-operacional exigida.

Requer a nulidade da decisão monocrática ou, alternativamente, a concessão da tutela para suspensão dos efeitos da desclassificação e reclassificação no certame.

Em contrarrazões, tanto a agravada Kapa Capital Facilities LTDA quanto o Estado do Pará, por sua Procuradoria-Geral, pugnam pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese:

A Kapa Capital LTDA alega que a desclassificação da agravante decorreu de reiteradas falhas em sua planilha de custos, mesmo após diligência concedida para correção, o que resultou em proposta tecnicamente inviável e em desconformidade com o edital e a legislação vigente. Destaca que não se tratou de erro formal, mas de alteração substancial da proposta, o que atraiu a incidência do item 8.8, “b”, do edital e dos subitens do Termo de Referência. Argumenta que a agravante busca transformar erro próprio em direito, e que a jurisprudência do TCU dá respaldo à desclassificação diante da permanência de falhas após diligência.

O Estado do Pará, por sua vez, reforça que a agravante não demonstrou direito líquido e certo à medida liminar, não tendo atendido integralmente às exigências editalícias quanto aos percentuais de encargos trabalhistas. Sustenta, ainda, a existência de periculum in mora inverso, pois a suspensão do certame comprometeria o serviço de alimentação escolar, essencial ao interesse público. Defende a legalidade do procedimento licitatório e das decisões administrativas que culminaram na desclassificação da agravante, requerendo a manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A insurgência manejada pela empresa Costa Oeste Serviços LTDA contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, objetiva reverter sua desclassificação em certame licitatório promovido pelo Estado do Pará.

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por ausência de apreciação do pedido de tutela recursal, em afronta ao disposto no art. 932, II, do CPC, bem como ao princípio da colegialidade. No mérito, repisa os argumentos apresentados no recurso originário, destacando que os vícios apontados em sua planilha de custos seriam sanáveis, sem impacto no valor global da proposta, atraindo a incidência do item 8.13 do edital.

Aduz, ainda, que a Administração Pública não teria observado a obrigação de realizar diligência nos moldes do §2º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, o que, segundo alega, implicaria violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, além de ausência de motivação idônea no ato de desclassificação. Requer, por conseguinte, a nulidade da decisão monocrática ou, alternativamente, a concessão da tutela recursal pleiteada.

A questão preliminar, contudo, não merece acolhimento. A decisão agravada enfrentou o pedido de tutela antecipada incidental, tendo sido indeferida a pretensão liminar por ausência dos requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — nos termos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, não se verifica qualquer nulidade a ensejar sua cassação, sobretudo por ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No mérito, também não prospera a insurgência. Conforme expressamente assentado na decisão combatida, a desclassificação da agravante decorreu da inobservância de critérios técnicos exigidos pelo edital e pelo Termo de Referência do certame. A despeito da possibilidade de correção de erros formais prevista no item 8.13 do edital, tal prerrogativa é condicionada à não majoração do preço e à demonstração da exequibilidade da proposta, não podendo implicar alteração substancial do conteúdo técnico.

Os autos evidenciam que a empresa agravante, mesmo após ser notificada para corrigir os apontamentos identificados na planilha de custo e formação de preços, manteve as inconsistências originalmente detectadas, a exemplo da má alocação de encargos trabalhistas — como a multa do FGTS e a contribuição sobre o aviso prévio indenizado — o que levou à conclusão da Comissão de Licitação pela inidoneidade da proposta.

O art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021, prevê, de forma clara, que a Administração poderá realizar diligências para aferição da exequibilidade das propostas. Todavia, tal faculdade não se converte em dever absoluto e irrestrito, sobretudo quando evidenciada a reiterada falha do licitante em atender aos requisitos essenciais da contratação, como restou demonstrado nos autos.

Aliás, o Termo de Julgamento emitido pela Comissão é contundente ao registrar que a planilha apresentada não atendeu aos requisitos técnicos previstos no edital e legislação de regência, mesmo após diligência expressamente concedida à empresa. Isso afasta, portanto, a tese de ausência de oportunidade para correção, deslegitimando o argumento de afronta aos princípios administrativos.

Em reforço a tal entendimento, leia-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS/RS. CONCORRÊNCIA Nº 002/2021. DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CERTAME. INDEFERIMENTO. In casu, não se verifica, em sede de cognição sumária, ilegalidade na desclassificação levada a efeito, tendo em vista que a impetrante apresentou esclarecimentos acerca da planilha que não foram acolhidos pela Administração. Os erros contidos na planilha, por si só, não são motivos de desclassificação, quando puderem ser corrigidos por diligências na forma do artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93. Todavia, oportunizado o esclarecimento, e não tendo sido corrigidos os apontamentos, correta é a desclassificação da licitante. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 51834398420218217000 TRÊS COROAS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE - EXIGÊNCIAS DO EDITAL NÃO CUMPRIDAS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - RECURSO PROVIDO. 1. O desatendimento de exigências previstas no Edital, quanto aos requisitos a serem observados pelos licitantes para fins de elaboração da proposta comercial, pode ser identificado de forma objetiva e pela mera afirmação de "não cumprido", o que, por si só, já revela a motivação da desclassificação do candidato porque lhe permite conhecer qual a exigência específica supostamente desatendida. 2. A objetividade quanto à conclusão do descumprimento de requisitos técnicos afasta a probabilidade do direito deduzido em mandado de segurança contra ato de desclassificação da impetrante supostamente sem fundamentação e leva ao indeferimento da liminar de suspensão do procedimento. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 51236073020208130000, Relator: Des.(a) Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ademais, inexiste prova pré-constituída, a demonstrar de plano, a existência de direito líquido e certo, nos termos exigidos para concessão de segurança, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e preleção doutrinária clássica de Hely Lopes Meirelles.

Por derradeiro, saliento que a reversão da desclassificação, na via liminar, implicaria inaceitável ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo do julgamento de propostas técnicas, em patente descompasso com os princípios da separação dos poderes e da deferência ao juízo técnico da Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2025